Tribunal: TJES
Processo: 0004582-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004582-94.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004582-94.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CORRUPÇÃO ATIVA. AMEAÇA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por TIAGO DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), corrupção ativa (art. 333 do CP) e ameaça (art. 147 do CP). A pena imposta foi de 13 anos e 6 meses de reclusão, 1 mês de detenção, e 23 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu foi acusado de, mediante grave ameaça e uso de arma branca, subtrair veículo automotor, manter a vítima em poder dele, corromper menores e oferecer vantagem indevida a policiais, além de ameaçá-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição dos crimes de corrupção de menores, corrupção ativa e ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena do crime de roubo majorado para o mínimo legal; e (iii) examinar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção de menores, conforme entendimento consolidado pelo STJ, é formal e dispensa a comprovação da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a prática do delito em companhia de inimputável. O réu perpetrou o fato típico na companhia de três menores, configurando o crime (Súmula 500 do STJ).

Quanto à corrupção ativa, a oferta de vantagem indevida a policiais foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes de testemunhas. O delito se consuma com a oferta, sendo irrelevante a capacidade do agente de cumprir o prometido.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal prometido. As ameaças proferidas pelo réu contra os policiais foram comprovadas por seus depoimentos, consistentes e harmônicos.

Em relação à pena de roubo majorado, a fixação da pena-base acima do mínimo foi devidamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias do crime, culpabilidade e consequências extrapenais. O uso de arma branca, a restrição de liberdade da vítima por longo período e o trauma psicológico gerado justificam a exasperação da pena.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, competente para verificar as condições econômicas do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) independe da prova de efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal.

O crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) se consuma com a simples oferta de vantagem indevida, sendo irrelevante a capacidade de cumprimento da promessa.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se consuma com a intimidação da vítima, não havendo necessidade de concretização do mal prometido.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, conforme fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 157, §2º, II, V e VII, e 333; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1622963/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.04.2017, DJe 10.05.2017; STJ, HC n. 588.211/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004582-94.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 147, 157, §2º, incisos II, V, VII e 333, todos do Código Penal e (3x) artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção, para cumprimento em regime inicial fechado e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 13 de junho de 2023, por volta das 20h30min, próximo à “Rua da Lama”, no bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si, veículo automotor Fiat/Grand Siena, pertencente à vítima João Vitor Silva Francisco, a qual foi mantida em poder do denunciado e com sua liberdade restringida.

No mesmo contexto, ofereceu vantagem indevida à funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício; outrossim, ameaçou os policiais por palavras de causar mal injusto e grave. Assim como corrompeu os menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticou as infrações penais. [...]”

Em suas razões de recurso, pugna a defesa (i) pela absolvição do acusado pelos delitos previstos nos artigos 147 e 333, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) pelo redimensionamento da pena-base fixada no crime de roubo majorado ao patamar mínimo legal e (iii) pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar os pleitos absolutórios formulados.

Sustenta a defesa que
não há prova
de que os menores tenham sido corrompidos naquela oportunidade,
aduzindo se tratar, a presente hipótese, de exceção à Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
.

Todavia, entendo não assistir-lhe razão.

Em que pese os argumentos defensivos, relembro que o delito de corrupção de menores, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Segue julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
(STJ - AgRg no REsp 1622963/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula n° 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, sendo incontroversa a participação dos três adolescentes na prática delituosa, pela qual restou o réu condenado, reputa-se perfeitamente configurado o delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que inafastável é a manutenção da sua condenação.

De igual modo, entendo pelo não acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de corrupção ativa.

Conforme brilhantemente pontuado pelo douto Magistrado de primeiro grau, por ser considerado crime formal, de natureza instantânea, o objeto material do fato consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para levá-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, podendo valer-se de todos os meios, como palavras, atos, gestos, escrito.

Cotejando o acervo probatório produzido durante a instrução processual, observo que os depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 333, do Código Penal, conforme a seguir demonstrado.

O Policial Militar André Alves Leal, ao ser ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que
“
Tiago ofereceu a quantia de cem mil reais para não ser preso”.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo PM Felipe Roberto Chagas, que afirmou, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que
“
que Tiago queria saber quem era o responsável pela equipe e era o declarante,
e
então foi ouvi
r
o que Tiago queria; que Tiago disse que tinha uma quantia de R$110.000,00 para se eximir dos atos que ele havia praticado; que ele não era moleque e que integrava uma facção no bairro da penha, ‘trem-bala’”.

A clareza das assertivas dos militares nos leva a acreditar, de maneira indubitável, no que foi noticiado, revelando-se imperiosa a manutenção da sua condenação.

Em tempo, não obstante sustente a combativa defesa a necessidade de absolvição do acusado por ausência do mínimo de credibilidade na oferta realizada, é certo que, ainda que o apelante, de fato, não tivesse condições de arcar com o valor prometido, a consumação do delito se deu no momento da oferta, sendo o efetivo pagamento mero exaurimento da conduta ilegal.
(HC n. 588.211/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Por fim, também tenho pelo não acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal. Explico.

Sabe-se que o crime de ameaça é delito formal, sendo suficiente, para sua consumação, que a vítima se sinta intimidada.

Na hipótese em apreço, extraio dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares, ora vítimas do delito, que
“enquanto estavam confeccionando a ocorrência, Tiago estava com os ânimos alterados ele falou que se a arma funcionasse também atiraria nos policiais, que os policiais só eram homens porque estavam de farda, que se encontrasse os policiais eles iam ver, que ele ia tentar contra os policiais; que isso ocorreu dentro da delegacia.”
(PM Felipe Roberto Chagas)

Corroborando ao narrado, afirmou o PM André Alves Leal que
“no DPJ o Tiago quis falar com o comandante, ofereceu uma quantia e começou a fazer ameaças, dizendo que se tivesse com arma de fogo iria atirar nos policiais e que quando saísse iria encontrar os policiais e tirar a vida deles”.

Ora, a partir dos harmônicos e coerentes depoimentos prestados, resta inconteste que o réu ameaçou os agentes públicos responsáveis pela sua prisão, não havendo que se falar em absolvição.

Seguindo no feito, também tenho pelo não acolhimento do pedido de redimensionamento ao mínimo legal da pena-base fixada em desfavor do apelante quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V, VII, do Código Penal.

Verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, negativando os vetores atinentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais, nos seguintes termos:

“
[...]
a culpabilidade,
reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que a acusada, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico) e deve ser valorada negativamente, visto que o acusado portava uma faca (arma branca) no momento dos fatos e não portava, como colocou a faca dentro da boca da vítima que pode senti-la na garganta, além de ter sido ameaçada com o objeto em sua cintura e pescoço, extrapolando, assim, a normalidade do crime, por aumentar ainda mais a vulnerabilidade da vítima, face ao temor causado, denotando-se um maior grau de reprovação da conduta praticada. [...]
As circunstâncias,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, são relevantes e devem ser sopesadas, visto que a vítima teve restrita sua liberdade, ficando em poder do acusado e os demais indivíduos, cerca de 1h30min.
As consequências extrapenais
, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser sopesados, tendo em vista o trauma sofrido pela vítima após a prática dos fatos, tendo desenvolvido pânico e afetado sua psique, bem como seu próprio trabalho, uma vez que os fatos se deram enquanto desempenhava seu trabalho como motorista de aplicativo [...]”

No ponto, consigno que a jurisprudência é pacífica a respeito da viabilidade de, havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapa da fixação da reprimenda, conforme o caso, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta. Omissis. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, DJe de 20/5/2022.)

Assim, amplamente cabível o deslocamento das circunstâncias majorantes do emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, para a primeira fase da dosimetria, notadamente, para a ponderação negativa das operadoras relativas às circunstâncias do crime e culpabilidade.

De igual modo, inexiste mácula na valoração negativa do vetor referente às consequências extrapenais, mormente por ter o ofendido relatado em juízo que
“
desenvolveu pânico após os fatos, trabalha com medo, sai de casa e volta com medo. Além disso, disse que ficou parado sem trabalhar por cerca de 02 meses e seu prejuízo material foi de aproximadamente vinte mil reais”.

Isto posto, tendo em vista a idoneidade da fundamentação adotada pelo Julgador
a quo,
e persistindo a valoração negativa das três circunstâncias judiciais, inviável a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal.

Finalmente,
no que concerne ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça
, destaco que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Sessão do dia 21.10.2024 a 25.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.